Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014087-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ADILSON POLEGATO DE FREITAS - CPF: 006.372.702-15 (AGRAVADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DESPROVIMENTO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Nos processos judiciais, a caracterização da urgência ou emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico do risco imediato.

Constando do laudo médico, emitido por especialista, a afirmativa de que existe urgência e(ou) emergência, evidencia-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Obrigação de Fazer n. 1023239-95.2021.811.0002, determinou ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso que forneçam ao Agravado, no prazo de 05 dias, o tratamento Lu-177-PSMA, por 4 ciclos, a cada 3 semanas, até que haja a regressão da doença, conforme receituário médico.

O Agravante alega que para ter acesso a tratamento oncológico fornecido pelo SUS, o paciente deve estar vinculado a estabelecimento de saúde habilitado na área de Alta Complexidade em Oncologia e acompanhado pela equipe médica, que prescreverá o tratamento conforme protocolos clínicos padronizados, mas o Agravado está em tratamento no Hospital Albert Einstein.

Afirma que o NAT-JUS, criado pela Resolução 238/2016, do Conselho Nacional de Justiça, é um núcleo de apoio formado por profissionais da área de saúde, com o objetivo de fornecer apoio técnico aos magistrados nas demandas que envolvam questões relativas à saúde, mas neste caso não foi utilizado.

Sustenta que o SUS atende, em sua maioria, pessoas que não têm condições de manter um plano de saúde, o que não é o caso do Agravado, que é Desembargador aposentado, pode ter acesso a grandes hospitais de referência e arcar com o tratamento novo e de alto custo que lhe foi prescrito.

Assevera que não há laudo médico fundamentado na ineficácia dos tratamentos existentes, e que é necessária a responsabilização solidária dos entes federados quando se trata de prestação de serviço público de saúde.

A liminar foi, por mim indeferida. Id. 97230959.

A Recorrida, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso. Id. 99667488.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 110920968).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, concedeu a tutela liminar.

Denota-se dos autos que a parte autora ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, noticiando que é portador de câncer de próstata em fase de: metástase para linfonodos, ossos e pulmão.

Narrou, em sua inicial, que fez uso de diversos medicamentos, todos sem sucesso, sendo que, em virtude deste insucesso, foi orientado a utilizar o tratamento Lu-177-PSMA, por 4 ciclos, a cada 3 semanas.

Asseverou que a orientação está contida no laudo médico emitido pela Dra. Taciana Aguiar do Hospital Albert Einstein.

Alegou, outrossim, que cada sessão do tratamento custa R$ 40.830,00 (quarenta mil oitocentos e trinta reais) reais, o que totaliza R$ 163.320,00 (cento e sessenta e três mil trezentos e vinte reais), e que não possui condições financeiras de arcar com os custos desse tratamento.

Com relação á repartição de competências, de fato, revendo meu posicionamento anterior, ressalto que, o STF, ao editar o Tema 793
[1]
, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do artigo 196 da Constituição Federal, de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever, de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Uma leitura precipitada da nova redação do Tema 793 parece sugerir que o Juiz deverá, na sentença, quase que promover uma exclusão do polo passivo da lide, de modo a condenar apenas e, tão somente, aquele ente público que seria “verdadeiramente” responsável pelo cumprimento da obrigação, dentro das regras de repartição de competências administrativas.

O efetivo cumprimento da liminar, da sentença ou da execução cível, sob esse apressado entendimento, deveria, assim, mirar, precisamente, naquele ente público assinalado pelas regras legais de descentralização e hierarquização administrativas.

Mas não é isso que se extrai do Tema 793, do STF, nem antes, nem depois de sua redação definitiva. A responsabilidade solidária dos entes públicos, em matéria de direito à saúde permanece intocável e indiscutível. Não há perder de vista, jamais, a expressão “determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Veja-se, “ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” é pretensão de regresso, lide secundária, consequência de obrigação solidária; é, em última análise, transformar o Juiz de 1
o
Grau em um promovente de denunciação da lide, de ofício, em uma intervenção de terceiros não provocada, o que nada tem a ver com a discussão principal do mérito da ação.

“Ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” é reembolso, nada mais. E isso, ou seja, esse direito de regresso, é uma característica básica e genuína das obrigações solidárias em Direito Civil, como se vê do seguinte artigo do Código Civil:

Art. 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.

O que quis dizer a tese final, do Tema 793, salvo melhor juízo, é que, numa situação de emergência, cabe ao Juiz, se assim o entender, determinar o cumprimento contra o ente que estiver no processo para evitar o perigo de decisões tardias.

Nesses casos, contudo, em momento posterior e mitigada a situação de urgência, ao Juiz compete (poder-dever), quando do cumprimento da sentença, incluir o ente responsável no feito para que ele ressarça aquele que cumpriu a decisão judicial.

Assim, no que se refere à repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, cuja matéria fora pacificada, mediante o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, por meio da Repercussão Geral, de relatoria do ministro Luiz Fux, que deu origem ao sobredito Tema 793.

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À

SAÚDE

–

OBRIGAÇÃO

DO

ESTADO

(
LATO SENSU
)

–

SENTENÇA

RATIFICADA

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever

de

assegurar

o

direito

à

SAÚDE

caracteriza

obrigação

de

RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

entre

os

entes

federativos,

o

que

não

implica

em obrigatoriedade

de

inclusão

ou

exclusão

de

um

ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, e, consequentemente, arcar com os custos do tratamento
, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Veja-se, nesse particular, recente jurisprudência desta Corte Estadual:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ÓRTESE PARA JOELHOS – SEQUELAS DE POLIOMELITE

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMA 793 DO STF – CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF/1988, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Conforme o entendimento do STJ, a ressalva, contida na tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabeleceu a necessidade de se identificar o ente público responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento, aplicáveis ao ente público, que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. (N.U 1027479-64.2020.8.11.0002, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, parece-me que o ente municipal deve, solidariamente, então, fazer frente às despesas com o tratamento médico da paciente, sob pena de esvaziamento do direito fundamental à saúde, e, posteriormente, ou seja, após o processo de conhecimento, se for caso, ser ressarcido pelo Estado de Mato Grosso.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o STJ, no julgamento do Resp. n. 1.657.156/RJ, fixou a seguinte Tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Na espécie, verifica-se que a situação em exame atende aos requisitos exigidos pelo STJ, para o fornecimento do medicamento pretendido.

Com efeito, foi comprovada a necessidade da utilização do tratamento medicamentoso, conforme a prescrição constante do id. 60998064.

Por fim, em consulta ao
site
da ANVISA, pude constatar que o medicamento – 177Lu-PSMA –

está devidamente registrado naquela Agência
[2]
.

Ressalta-se, por oportuno que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada, no caso concreto, extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a controvérsia recursal cinge-se à verificação se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base.

Não obstante os argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência foram preenchidos, porque o laudo médico, emitido pela médica Taciana Aguiar CRM n. 132499, é expresso, ao afirmar que o paciente é portadora de adenocarcinoma de próstata metatástico para linfonodos, ossos e pulmão. Id 60668064.

Frise-se que, nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, conforme demonstrado no laudo transcrito.

Ademais, em que pese estar ausente o parecer do NAT, é incontestável a necessidade da utilização do tratamento requerido..

Ademais, o parecer do NAT não é vinculativo, cabendo ao Julgador analisar as provas constantes do caderno processual, com vistas a formar a sua convicção.

Dessarte, havendo a comprovação dos requisitos legais exigidos, mostra-se correta a decisão, proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

[1]
TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[2]
https://sbmn.org.br/anvisa-autoriza-comercializacao-do-medicamento-177lu-psma/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022